Tribunal: TJBA
Processo: 0530025-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530025-33.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES, MARIANA CERSOSIMO NUNES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: Pedro Alves da Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
REJEITADA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
L
UCROS CESSANTES.
CABIMENTO.
PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR
.
AFASTAMENTO DA
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA.
INVIABILIDADE DE
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES.
BIS IN IDEM
.
TEMA 970, STJ.
SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC, A PARTIR DO TERMO FINAL DA DATA DE TOLERÂNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIDO O DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0530025-33.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
PEDRO ALVES DA SILVA e outros e como apelados Pedro Alves da Silva e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator